Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELAÇÃO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. APENAS ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS. APENAS ALÍNEA “D” NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas. Por outro lado, os recursos do Ministério Público e do assistente de acusação devem ser conhecidos nos limites de sua interposição e fundamentação (nas razões), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade.
3. Apenas três foram ouvidas em Juízo e em Plenário, todas na qualidade de informantes, sem obrigatoriedade de dizer a verdade, por haverem declarado vínculo de parentesco com a vítima, e todas disseram que tomaram conhecimento, por terceiros, que o réu teria sido o autor dos disparos, configurando relatos de “ouvir dizer”, os quais não podem ser utilizados como único meio de prova judicial a fundamentar o “decisum” condenatório.
4. Deve a decisão do Conselho de Sentença ser anulada, haja vista que contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
5. Recurso da Defesa provido. Prejudicado o recurso do Ministério Público.